Tribunal: TJDFT
Processo: 0750093-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750093-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WELLTON DE ARAÚJO FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações. 4. Diante da autorização legal e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimos bancários, sobretudo porque o consumidor usufruiu o serviço contratado. 5. É lícita a previsão de cláusula que autoriza descontos em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal. 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizada para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente, servidor público, alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, §§ 1o e 2o, 927, inciso III, e 988, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, afirmando que possui o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos de empréstimos bancários na conta corrente/salário, não havendo afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz que deve ser aplicada a tese fixada no Tema 1.085 do STJ. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB/DF 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA, OAB/DF 73.411 (ID 75140162). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ROBERTO VIGNA, OAB/SP 173.477 (ID 76644301). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, §§ 1o e 2o, 927, inciso III, e 988, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 76644301 e ID 75140162. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020